Tribunal: TJPA
Processo: 0800504-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800504-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MONTECARLO VEICULOS LTDA, MARIA CLEYDE BRAGA BRITO

AGRAVADO: NELSON ANDRADE DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA CONTRATO SEM A ASSINATURA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA ACERCA DA EXISTENCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
MONTECARLO VEICULOS LTDA
e
MARIA CLEYDE BRAGA BRITO,
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido liminar, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta em desfavor de NELSON ANDRADE DE CARVALHO (Processo nº 0857201-22.2020.8.14.0301).

A decisão agravada assim consignou:

“
(...) Compulsando os autos, em cognição sumária, este Juízo não possui elementos que possam ensejar o deferimento da concessão da Tutela de Urgência, uma vez que o pedido atinge crédito de terceiro estranho à lide. Ademais, o autor não procedeu a juntada de nenhum documento que comprova a compra e venda realizada, mas tão somente uma proposta de compra venda não assinada. Portanto, quanto ao primeiro requisito, não se encontra preenchido, pois não há comprovação da probabilidade do direito material. Ante o exposto, com fundamento no artigo 294, 300,
capu
t e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteado, por ora, podendo vir a ser reapreciado após a apresentação da contestação (...)”.

Nas razões recursais os agravantes sustentam a necessidade de reforma da decisão com base nos seguintes argumentos: a) a inexistência de prejuízo à crédito de terceiro que não faz parte da lide – SEFA/PA e DETRAN/PA; b) a existência do direito material decorrente do negócio jurídico (contrato de compra e venda de veículo) entabulado entre as partes.

Ao final, pugnam pela antecipação do efeito da tutela recursal para que seja oficiado ao DETRAN/PA e SEFA/PA a fim de que estes suspendam as cobranças das multas de trânsito, débitos de licenciamento e IPVA atrasados, assim como, dos débitos eventualmente inscritos na Dívida Ativa, em nome da segunda agravante, e ainda, promovam a transferência do veículo objeto da lide e de seus referidos débitos para o nome do agravado. Juntaram documentos.

Recebi o feito por redistribuição administrativa.

Em decisão interlocutória de ID 4431739, a relatora originária indeferiu o pedido de concessão
da antecipação de tutela recursal
, mantendo a decisão de origem até o julgamento final pela E. Turma.

Contrarrazões vinculadas ao ID 4959730.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

Razões recursais.

a)

Questões Preliminares:

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

b)

Mérito:

Cinge-se a controvérsia em verificar se correta a decisão liminar que indeferiu a tutela antecipada recursal pretendida pelos ora agravantes.

Na origem, os agravados ajuizaram ação de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ao argumento de que
a
segunda agravante entregou o veículo de sua propriedade tipo GM/MERIVA, de placa JVK 2180, do Município de Belém/PA, ano/modelo 2002/2003, chassi: 9BGXF75R03C142450, como parte do pagamento para a aquisição de outro veículo, compra esta efetuada junto à primeira recorrente, em maio de 2006.

Sustenta que após a entrega do referido veículo à segunda agravante, esta vendeu o referido veículo ao agravado, em 12.06.2006.

Ressalta, no entanto, que o agravado não transferiu o citado veículo para sua propriedade junto ao DETRAN/PA, gerando, com isso, prejuízos às recorrentes, em decorrência das multas de trânsito, débitos de licenciamento e IPVA atrasados, assim como, pela inscrição dos referidos débitos na Dívida Ativa, tudo isso em razão da permanência do vínculo do bem móvel ao nome da segunda agravante.

Com o ajuizamento da demanda, a parte autora acostou os seguintes documentos:

a)

proposta de compra e venda do veículo, objeto da lide, entre as agravantes (ID 20376203 dos autos originários).

b)

proposta de compra e venda de veículo, objeto da lide, ao agravado (ID 20376207 dos autos originários).

Pois bem.

A questão em análise deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na lição do processualista
Fredie Didier Jr
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”. (DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela
. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Ora, da detida análise do feito, inclusive dos autos originários, depreende-se que não restou demonstrada, a comprovação inequívoca da existência do negócio jurídico (contrato de compra e venda de veículo automotor) entabulado entre as partes, eis que as propostas de venda do bem juntadas não estão assinadas, quer pela segunda agravante, ou pelo ora agravado, não havendo nos autos qualquer outro instrumento contratual a amparar a antecipação dos efeitos pretendida.

Ademais, da leitura atenta da Contestação apresentada nos autos principais e da Contraminuta neste feito, extraio que o agravado negou qualquer relação negocial entre os litigantes.

Noto ainda que, apesar das várias diligências empreendidas, até os dias atuais, não sobreveio aos autos originários o contrato de alienação fiduciária
nº 1699, datado de 26.07.2006, formalizado por terceiro com o Banco BMG S/A e vinculado ao veículo, objeto da lide, tudo conforme informado na Réplica vinculada ao ID 24384578 e no Termo de Audiência de ID 43730017, ambos daquele feito. A apresentação do referido instrumento informaria o contratante do financiamento acima mencionado, situação que poderia elucidar a controvérsia, porém ainda ausente, como dito, neste momento processual.

Com efeito, é evidente que os instrumentos contratuais formalizados entre as partes
devidamente assinados
são documentos indispensáveis à demanda. A assinatura é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico noticiado.

Se remanescem nos autos contratos sem assinatura das partes, concluo que, de fato, não acompanharam a petição inicial os documentos imprescindíveis para a propositura da ação, aptos a comprovar o negócio jurídico pactuado.

Evidente, portanto, que os agravantes não cumpriram as formalidades legais mínimas para o deferimento da tutela pretendida.

Nesse sentido, cito precedente (grifei):

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA CONTRATO SEM A ASSINATURA DAS PARTES AUSÊNCIA DE PROVA INEQUIVOCA ACERCA DA EXISTENCIA DO CONTRATO TERMOS E PRAZO DE VALIDADE AUSÊNCIA DE PROVA - ART. 8º, ART. 59, LEI 8.245/91. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-PA - AI: 201230042264 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 17/12/2012, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/01/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDA - MÉRITO 0
ADITIVO CONTRATUAL SEM ASSINATURA – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO
. 1. O documento anexado pela parte autora com sua petição inicial encontra-se sem assinatura, ou seja, verifico que, de fato, não acompanham a petição inicial os documentos imprescindíveis para a propositura da ação, porquanto o agravada, apesar de ter juntado a cópia do aditivo contratual, a fim de demonstrar a renegociação do financiamento, não trouxe o documento necessário devidamente assinado para comprovar o negócio jurídico pactuado. 2
. Com efeito, a assinatura é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. Desse modo, o aditivo contratual acostado aos autos não tem o condão de comprovar a alienação fiduciária, pois está, a toda evidência, incompleto, sem a assinatura do devedor, e, portanto, sem validade jurídica.
(TJ-MS - AI: 14135856120228120000 Três Lagoas, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/01/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2023)

Com base nessas premissas, por onde quer que se analise a controvérsia, não restaram preenchidos os requisitos descritos no art. 300 do CPC capazes de ensejar o deferimento
da antecipação de tutela recursal
, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

Assim, inexiste razão para a reforma da decisão agravada.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 14/08/2024